Tribunal: TJDFT
Processo: 0707285-38.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707285-38.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO ANTONIO DE AZEVEDO SILVA APELADO: ANGELITA MENDES DE SOUSA MARTINUSSO, OLGA DA SILVA MATOS DE ARAUJO D E S P A C H O Em razão da impugnação à gratuidade judiciária em sede de contrarrazões, ao recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar faticamente e documentalmente a sua situação de hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento da benesse. Para tanto, deverá colacionar aos autos: a) contracheque ou comprovante de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; b) 3 (três) últimos extratos bancários; c) 3 (três) últimas faturas de cartão de crédito e; d) Declaração de Imposto de Renda dos últimos 3 (três) exercícios. No mesmo prazo, o apelante poderá juntar o pagamento do preparo recursal, caso tenha havido mudança em sua situação financeira. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator